Tribunal: STF
Processo: HC 226180
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Organização criminosa. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA BASTANTE EXPRESSIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    3. No caso, de acordo com os trechos acima transcritos, as instâncias anteriores entenderam que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária para a garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do paciente, porquanto estaria envolvido com uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, atuando como intermediador das comunicações entre a organização e a transportadora investigada. A investigação resultante da "Operação Maritimum" apreendeu em portos Brasileiros, Europeus e Africanos, quantidade de drogas bastante expressiva - mais de 8 (oito) toneladas de cocaína, cenário este que, além de reafirmar a periculosidade do grupo criminoso, evidencia um efetivo risco de reiteração delitiva, caso seja restabelecida a liberdade. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, voltada para o tráfico internacional de drogas.



3. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). A hipótese atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] as instâncias anteriores entenderam que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária para a garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do paciente, porquanto estaria envolvido com uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, atuando como intermediador das comunicações entre a organização e a transportadora investigada. 



    A investigação resultante da "Operação Maritimum" apreendeu em portos Brasileiros, Europeus e Africanos, quantidade de drogas bastante expressiva -mais de 8 (oito) toneladas de cocaína (e-STJ fl. 133), cenário este que, além de reafirmar a periculosidade do grupo criminoso, evidencia um efetivo risco de reiteração delitiva, caso seja restabelecida a liberdade. 



    De fato, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte, [a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 



    Assim, A prisão [...] está fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar (STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015).



7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator